Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-59.2018.8.26.0357
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r Municipal no 07/1992 e no 13/1995 – Lei que criou o benefício determinou expressamente a reserva de orçamento para arcar com as despesas decorrentes de sua execução – Precedentes desta Corte – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000200-59.2018.8.26.0357; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Mirante de Paranapanema – Pleiteado o reconhecimento do direito à evolução funcional (progressão horizontal), com fundamento na Lei Complementar Municipal no 07/1992 e no 13/1995 – Lei que criou o benefício determinou expressamente a reserva de orçamento para arcar com as despesas decorrentes de sua execução – Precedentes desta Corte – Sentença de parcial

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Mirante de Paranapanema – Pleiteado o reconhecimento do direito à evolução funcional (progressão horizontal), com fundamento na Lei Complementar Municipal no 07/1992 e no 13/1995 – Lei que criou o benefício determinou expressamente a reserva de orçamento para arcar com as despesas decorrentes de sua execução – Precedentes desta Corte – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário não provido.